Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. TEMA 1.234 DO STF. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. COMPETÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO.
1. No julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234) houve modulação dos efeitos quanto ao deslocamento de competência definindo-se que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”.
2. O recurso de apelação tem como objeto exclusivamente a discussão sobre a fixação da competência desta Justiça ou não para julgamento do feito. Os demais pontos dos acordos interfederativos mencionados no julgado do RE 1366243/SC (Tema 1.234) escapam à apreciação deste Colegiado no bojo do presente recurso, uma vez que não foram objeto de irresignação da parte apelante.
3. Encontrando-se o caso em análise dentro do período de modulação de efeitos quanto à competência fixado no precedente, e inexistindo incompatibilidade entre os julgados, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido.
4. Juízo de retratação não exercido. Acórdão originário mantido.